Tribunal: TJDFT
Processo: 0737555-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737555-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DAS NEVES contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0707114-88.2021.8.07.0018), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de fornecimento do medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para a agravante (ID 108600297): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA DAS NEVES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Autos relatados na decisão ID 103898431. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 107641550, que classificou a demanda como justificada com ressalvas, ressaltando que "o custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ R$ 184.822,56) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 289.538,88) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI". O Ministério Público oficiou pela concessão parcial da tutela de urgência, ID 107729206. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.6); Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo efetivas (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF entre 50 e 80%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos (vide itens 5.3 e 5.4). O paciente tratado por esta nota, por ter CVF de 70% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; O médico assistente prescreveu para o paciente o nintedanibe ou a pirfenidona. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Ressalta-se que o custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ R$ 184.822,56) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 289.538,88) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI. Cabe salientar ainda que o NATJUS não fez a avaliação de custo efetividade do medicamento demandado. O Ministério da Saúde, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e não considerou o nintedanibe e a pirfenidona medicamentos custo efetivos para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a não incorporação deles no SUS. Diante de demandas por medicamentos que a CONITEC considera como não custoefetivos para a realidade brasileira, este NATJUS busca também orientações nas recomendações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países, em especial daqueles que também tenham medicina custeada por recursos públicos. Observa-se também que as notas técnicas exemplificativas, anexadas ao processo pela Defensoria Pública do Distrito Federal (IDs 103896679,103896680, 103896681, 103896682, 103896683, 103896684, 103896685, 103896686, 103896687, 103896688, 103896689, 103896690, 103896690), não têm nenhuma relação com a demanda tratada por esta nota técnica, pois todas elas tratam de demandas pelo medicamento sacubitril/valsartana. ". Grifei. Da análise preliminar dos autos, concluo que não restou bem caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS, a CONITEC recomendou pela não incorporação das medicações pleiteadas. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Não por outro motivo, em vários países do mundo, as agências internacionais condicionam a recomendação do custeio desta tecnologia em seus sistemas de saúde, à redução de preço, a fim de atingir uma relação custo-efetividade aceitável. Ademais, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência no fornecimento da medicação, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Nesse sentido, o NATJUS consignou: "A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica". 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a manifesta probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais INDEFIRO a tutela provisória pretendida. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 103898431. O Distrito Federal, em contestação ID 108538834, suscitou preliminares de carência da ação, inadequação do valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, argumentando que (I) não estão presentes os requisitos do Tema 106 do STJ; (II) o Estado só é obrigado a fornecer medicamentos em conformidade com o PCDT; (III) a necessidade de observância dos princípios da reserva do possível, equilíbrio orçamentário, separação dos poderes, discricionariedade administrativa e isonomia; (IV) a desobrigação do Estado de fornecer todo e qualquer tratamento, independente do preço. Pugnou também pela não fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública por se tratar de órgão integrante da estrutura administrativa do ente público demandado. Atualmente os autos aguardam a intimação da parte autora para apresentar réplica. 2 _ Prossiga-se conforme determinado no item III (8 a 12) da Decisão ID 103898431” Em suas razões recursais, a agravante afirma que sofre de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), conforme laudo de ID 103896663 dos autos originários, por isso tem indicação médica de uso do medicamento Pirfenidona ou Nintedanibe por prazo indeterminado. Alega que os referidos fármacos se encontram nos cadastros da ANVISA, conforme documentos de ID 103896664. Aduz que conforme o ID no 103896663, o relatório médico expedido pelo Dr. Marcelo Palmeira Rodrigues (CRM/DF 7578), expõe claramente que o paciente é portador de grave doença, descreve a necessidade do fornecimento do medicamento, a imprescindibilidade do uso de tal fármaco, bem como o tratamento que foi fornecido pelo SUS. Assevera que o pedido inicial não se limitou a uma medicação em específico, no presente caso, foi pedido Nintedanibe ou Pirfenidona, logo, a justificava do NATJUS acerca de um ser mais oneroso que o outro é descabida, em vista que o paciente pode, conforme prescrição média, optar então pelo menos custoso. Narra que a urgência se encontra fundamentada e detalha pelo médico assistente do paciente no item “7” do laudo anexado na inicial. Sustenta que é de competência exclusiva do médico que acompanha a apelante a definição da estratégia terapêutica que melhor atenda o paciente, assim, a nota técnica apresentada não tem o objetivo de definir qual o melhor tratamento para a paciente, uma vez que a natureza do NATJUS é de apoio técnico, que não se confunde com a do perito judicial, e o parecer ofertado pelo referido núcleo possui natureza meramente consultiva, sem vincular a decisão do magistrado, na forma do artigo 1o, §5o, da Resolução 238/2016 do CNJ. Acrescenta que o Poder Judiciário pode determinar que o Poder Público forneça remédios que não estão previstos na lista do SUS, como é o presente caso. Assim, o agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento (por prazo indeterminado), PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica” e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional (ID 30937561). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 103898431, p. 5). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual a autora busca o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento Pirfenidona ou Nintedanibe, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), enquanto perdurar a indicação médica (prazo indeterminado). A partir da documentação acostada no feito, verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA, Pirfenidona (no 101000663) ou Nintedanibe (no 103670173), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela agravante (Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI), conforme as informações de bula (ID . 103896664 - Pág. 4/5). O referido fármaco é registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para retardar ou inibir a evolução da FPI da agravante. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro greve que acomete a recorrente. A agravante juntou laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprova a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia, para o seu caso, do tratamento ofertado pelo SUS, bem como que apresenta quadro clínico grave e delicado, conforme descrito pelo Dr. Marcelo Palmeira Rodrigues (CRM/DF 7578): "A paciente Maria das Neves apresenta fibrose pulmonar idiopática (FPI) diagnosticada em 2021 (CID 384). O diagnóstico foi realizado por história clínica e exames complementares que afastaram outras causas de fibrose pulmonar e tomografia de tórax com características compatíveis com FPI (infiltrado intersticial, com predominância basal e subpleural, faveolamento, bronquiectasia e bronquiolectasia de tração e com ausência de padrões inconsistentes com pneumonia intersticial usual). (...) A FPI é uma doença pulmonar rara, grave, com prognóstico muito ruim (sobrevida média de 2 a 5 anos após o diagnóstico), sem causa definida. A qualidade de vida fica afetada pela "falta de ar", que usualmente compromete o paciente de forma progressiva, tolhendo todas as atividades de sua vida. A evolução clínica exata de um paciente com Fibrose pulmonar idiopática, entretanto, é imprevisível. Sabe-se que o declínio da capacidade vital forçada (CVF) é considerado um marcador de progressão de doença e que exacerbações ocorrem em aproximadamente 5-10% dos pacientes diagnosticados com FPI anualmente, estando associadas com morbidade e mortalidade altas. A mortalidade intra-hospitalar após uma exacerbação, por exemplo, tem sido estimada em tomo de 50%. Quando sobrevive a um episódio desses, o tempo médio é muito pequeno. (...) A urgência de tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre.” (103896663, p. 2/4) No mesmo relatório, ressalta a imprescindibilidade do tratamento com os medicamentos Pirfenidona ou Nintedanibe: "(...) Somente existe no presente momento dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença: pirfenidona e nintendanibe. Uma vez firmado o diagnóstico de FPI e sua gravidade, não há necessidade adicional de procedimentos para decidir se haverá resposta terapêutica ou não com o uso dessas medicações. (...)" (ID 103896663, p. 2). O Ministério Público se manifestou pela concessão parcial do pedido de tutela de urgência, para compelir o ente público a fornecer o medicamento PIRFENIDONA (ID 107729206): “Na hipótese concreta em análise, a adequação do tratamento pretendido à condição de saúde da parte autora, a inexistência de outros fármacos fornecidos pelo SUS, bem como a urgência no fornecimento da medicação pleiteada restaram bem evidenciadas, conforme consta do relatório médico. Salienta-se que, conforme Nota Técnica emitida pelo NATJUS, a indicação das medicações foi justificada com ressalvas para o tratamento da patologia da paciente, considerando que as evidências científicas atuais mostram que tanto o Nintedanibe quanto a Pirfenidona podem retardar o ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (ID 107641550). Contudo, o NATJUS esclarece que o custo da Pirfenidona é significativamente inferior ao do Nintedanibe e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI. Inclusive, o relatório médico atualizado indica um ou outro medicamento para o tratamento da parte autora (ID 103896663). Ademais, observa-se que a parte autora demonstrou sua incapacidade de arcar com os custos do tratamento. Na hipótese, então, vislumbra-se evidente a probabilidade do direito, bem como perigo de dano, tendo em vista o conteúdo da documentação médica acima referida, além daquelas já acostadas aos autos. Ressalte-se que o direito à saúde, associado a um imperativo de solidariedade social, acarreta dever político-constitucional de se assegurar a todos a proteção à saúde, impondo-se ao Poder Público sua efetivação e concretização, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização federativa. O sentido de fundamentalidade do direito à saúde impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação contida no texto constitucional. A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial. Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o direito fundamental à saúde se traduz em direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa. Nesse sentido os seguintes julgados: STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04- 2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL02399-01 PP-00070; RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013; RE 393175 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP01524. No caso em tela, tem-se que o tratamento requerido em prol da parte autora, que não tem condições financeiras para custeá-lo às suas expensas, tem por escopo viabilizar a sua existência e vida digna, garantindo-lhe o direito à saúde de forma eficaz e concreta, o que justifica o acolhimento do pedido inicial, conforme entendimento já consolidado no âmbito do Eg. TJDFT.” Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da autora, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento padronizado Pirfenidona (Esbriet®) 267 mg, sob a seguinte posologia: 3 cápsulas durante as refeições 3 vezes ao dia (810 cápsulas a cada 3 meses), nos termos da prescrição médica (ID 103896663), no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil mil reais). Confiro a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo da origem com urgência, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intimem-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator